Tribunal: TJDFT
Processo: 0745703-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO DE USO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES. FISCALIZAÇÃO DO ESTADO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o réu que autorize este último exigir da autora pagamento da taxa de ocupação, cuja cobrança está sendo feita nos autos da execução fiscal 0715028-10.2024.8.07.0016, da 1a Vara de Execução Fiscal do DF.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que a ausência de outorga regular não pode eximir o ocupante de área pública do pagamento imposto. Acrescenta que a ocupação ilegal gera vantagem em relação aos permissionários que atenderam aos trâmites e requisitos legais. Argumenta que o Decreto Distrital n. 38.555/2017 exige, para a concessão da permissão, a inexistência de débitos com ocupação de espaço público. Aduz que cogitar que a culpa relevante no caso seria na omissão do poder de polícia administrativo, e não pelo dolo na ocupação ilegal de área pública, implica isentar de culpa, ou mitigá-la, sem base na lei ou mesmo na equidade, a prática contrária à ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da cobrança imposta, relativa a período pretérito de ocupação irregular de espaço público por comerciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ocupação de área pública por meio de quiosques e trailers necessita de permissão de uso sujeita à licitação prévia, conforme o previsto no art. 10o da Lei Distrital n. 4.254/2008 e no art. 4o do Decreto distrital n. 38.555/2017. Portanto, incabível a cobrança de preço público sem que tenha sido realizado o devido ajuste entre as partes.
5. Demais disso, resta evidente a tolerância do poder público em permitir a ocupação da área, de forma irregular, por um longo período. Se a recorrida não preenche os requisitos necessários para obter a permissão de uso e nunca obteve alvará de funcionamento, cabe ao Distrito Federal promover a retirada do trailer, a apreensão de mercadorias de origem irregular ou até a interdição do estabelecimento, com fundamento no seu poder de polícia e não impor à recorrida o ônus de pagamento de preço público de período pretérito.
6. Por oportuno, o precedente citado pelo recorrente (acórdão n. 1128028) corrobora o entendimento ora fixado, porquanto efetivou o poder de polícia do Estado e julgou improcedente o pedido de suspensão da demolição de quiosque com ocupação irregular.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 4.254/2008, art. 10o; Decreto distrital n. 38.555/2017, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1128028, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, j. 26/09/2018.